Tribunal: TJSP
Processo: 1044886-44.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Omissão a ser sanada. Elementos probantes a demonstrar a ausência de honorários administrativos inseridos na CDA. Valor apontado como "honorários advocatícios" em extrato obtido junto ao site da PGE que, em verdade, refere-se àqueles anteriormente fixados, judicialmente, na execução fiscal que tem como objeto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Omissão a ser sanada. Elementos probantes a demonstrar a ausência de honorários administrativos inseridos na CDA. Valor apontado como "honorários advocatícios" em extrato obtido junto ao site da PGE que, em verdade, refere-se àqueles anteriormente fixados, judicialmente, na execução fiscal que tem como objeto a CDA aqui em discussão. Entender indevida esta verba, que implicaria em afastar decisão judicial proferida na execução fiscal, o que é inadmissível. Embargos acolhidos, com atribuição de efeito modificativo, para, mantendo o desprovimento do apelo da empresa autora, dar provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP.